Tribunal: TJDFT
Processo: 0718170-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718170-16.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY LEAL CHAGAS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS E DO TERRENO DO CONDOMINIO DOS EDIFICIOS ONIX MULT CENTER BLOCOS A,B E C DE AGUAS CLARAS, CONDOMINIO DO EDIFICIO ONIX MULT CENTER BLOCOS A/B/C REPRESENTANTE LEGAL: RONIVON ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Encaminhe-se os autos para manifestação da Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator